Tribunal: TJPA
Processo: 0813376-64.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813376-64.2022.8.14.0040

APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelos herdeiros de Francisco das Chagas Pereira Santos contra sentença que, em ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de que, embora comprovada sequela decorrente de acidente de trabalho, não foi demonstrada redução permanente da capacidade laborativa para a atividade habitualmente exercida. Os apelantes sustentam contradição no laudo pericial indireto e defendem que a amputação parcial sofrida pelo segurado, considerado o exercício da atividade de pedreiro, basta para caracterizar a redução funcional exigida pelo art. 86 da Lei nº 8.213/91, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial indireto é contraditório ao reconhecer a existência de sequela permanente e, ao mesmo tempo, afastar a redução permanente da capacidade laborativa habitual; e (ii) estabelecer se a sequela decorrente do acidente de trabalho, considerada a atividade habitual de pedreiro, comprova o requisito legal da redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, apto a autorizar a concessão do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e exige, cumulativamente, acidente de qualquer natureza, consolidação das lesões, sequela permanente e redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, não bastando a mera comprovação de lesão consolidada ou de sequela anatômica permanente.

A prova pericial produzida em juízo, ainda que de forma indireta em razão do falecimento do autor no curso da demanda, conclui que o segurado apresentava sequela decorrente de traumatismo na mão esquerda, consistente em amputação parcial de falange distal do 4º dedo e perda de substância do 3º dedo, mas afirma expressamente que o quadro não implicou redução permanente da capacidade laborativa para a atividade habitual.

A existência de sequela permanente não conduz automaticamente ao reconhecimento de redução permanente da capacidade laborativa, pois a persistência anatômica ou funcional da lesão e sua repercussão concreta sobre o desempenho da atividade profissional habitual constituem premissas distintas.

O laudo pericial não apresenta contradição interna, pois responde de forma coerente aos quesitos ao reconhecer a sequela remanescente e, simultaneamente, concluir que a função global da mão permaneceu preservada em grau incompatível com a afirmação de redução laboral permanente.

Embora o magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial, nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil, o seu afastamento depende de elementos robustos, seguros e convincentes em sentido contrário, inexistentes no caso concreto.

A natureza braçal da atividade de pedreiro deve ser considerada, mas não autoriza, por si só, o reconhecimento automático da redução da capacidade laboral, sendo indispensável prova concreta de que a sequela compromete de forma permanente o desempenho da profissão habitual.

O entendimento jurisprudencial de que a redução mínima da capacidade já autoriza a concessão do auxílio-acidente pressupõe a efetiva comprovação da própria redução, ainda que em grau diminuto, circunstância não verificada na hipótese, em que a perícia afastou expressamente a redução permanente da capacidade laboral.

Inexistindo prova idônea apta a desautorizar a conclusão pericial acolhida na sentença, não fica demonstrado requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente, impondo-se a manutenção da improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração cumulativa de sequela permanente e de efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, não sendo suficiente a mera existência de sequela anatômica consolidada. 2. O reconhecimento de sequela permanente não implica, por si só, a conclusão de redução permanente da capacidade laborativa, pois ambos os requisitos possuem conteúdo jurídico-probatório distinto. 3. O laudo pericial judicial somente pode ser afastado quando houver elementos robustos e convincentes em sentido contrário. 4. A natureza braçal da atividade profissional não dispensa a comprovação concreta de comprometimento funcional permanente para fins de concessão de auxílio-acidente. 5. O entendimento de que a redução mínima da capacidade autoriza o auxílio-acidente pressupõe prova da efetiva redução laboral, ainda que em grau reduzido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, art. 479.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 5213947-86.2023.8.09.0174, Rel. Des. Eliseu José Taveira Vieira, 8ª Câmara Cível, publicação em 18.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0813376-64.2022.8.14.0040.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: HERDEIROS DE FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA SANTOS.

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por herdeiros de FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que, nos autos de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de que, embora comprovada a sequela decorrente do acidente de trabalho, não restou demonstrada a redução permanente da capacidade laborativa para a atividade habitualmente exercida.

Em suas razões, a parte apelante sustenta, em síntese, que o laudo pericial indireto seria contraditório, porquanto reconhece sequela permanente e, ao mesmo tempo, afasta a redução da capacidade laborativa. Defende, ainda, que a amputação parcial sofrida, considerada a atividade habitual de pedreiro, implica redução funcional suficiente para ensejar a concessão do benefício previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91. Requer, ao final, a reforma integral da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da presença, ou não, do requisito legal indispensável à concessão do auxílio-acidente, qual seja, a existência de sequela definitiva que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Com efeito, o auxílio-acidente possui natureza indenizatória e pressupõe, cumulativamente: a ocorrência de acidente de qualquer natureza; a consolidação das lesões; a existência de sequela permanente; e, sobretudo, a redução da capacidade laborativa habitual. Não basta, pois, a mera comprovação da lesão consolidada ou da permanência da sequela anatômica. Exige-se que dela decorra efetiva repercussão funcional redutora da aptidão para o trabalho então desempenhado.

No caso dos autos, é incontroversa a ocorrência do acidente de trabalho e a posterior concessão de auxílio-doença acidentário durante o período de incapacidade temporária. O ponto decisivo reside em saber se, após a consolidação das lesões, subsistiu redução permanente da capacidade laboral do segurado.

A prova técnica produzida em juízo, ainda que realizada de forma indireta em razão do falecimento do autor no curso da demanda, concluiu que o segurado apresentava sequela decorrente de traumatismo na mão esquerda, consistente em amputação parcial de falange distal do 4º dedo e perda de substância do 3º dedo, mas consignou, de forma expressa, que tal quadro não implicou redução permanente da capacidade laborativa para a atividade habitual, tendo ocasionado apenas incapacidade total e temporária no período posterior ao acidente, já abrangida pelo benefício anteriormente concedido.

Não vislumbro, diversamente do que sustenta a apelante, contradição interna apta a desautorizar o laudo. A circunstância de existir sequela permanente não conduz, automaticamente, ao reconhecimento de redução permanente da capacidade laborativa. São premissas distintas. A primeira refere-se à persistência anatômica ou funcional da lesão; a segunda, à sua repercussão concreta e estável sobre o desempenho da atividade profissional habitual.

Foi precisamente essa distinção que orientou a sentença recorrida. O laudo pericial, longe de ser inconclusivo, afirmou que, embora remanescesse sequela, a função global da mão permaneceu preservada em grau que não autorizaria afirmar redução laboral permanente para o exercício do labor habitual. Em tal contexto, a conclusão pericial mostra-se coerente com os quesitos respondidos e com os demais elementos constantes dos autos.

É certo que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil. Todavia, seu afastamento exige a presença de elementos robustos, seguros e convincentes em sentido contrário, o que não se verifica na hipótese. As alegações recursais, embora relevantes, permanecem no campo argumentativo e não se mostram suficientes para infirmar a conclusão técnica judicial.

Também não procede a tese de que a natureza braçal da atividade de pedreiro, por si só, imporia o reconhecimento automático da redução da capacidade. Tal circunstância, embora deva ser considerada, não dispensa demonstração probatória concreta de que a sequela efetivamente comprometeu, de forma permanente, o desempenho da profissão habitual. No caso, a perícia judicial não corroborou essa assertiva.

Cumpre salientar, ainda, que o entendimento jurisprudencial segundo o qual a redução mínima da capacidade já autoriza a concessão do auxílio-acidente não socorre a parte recorrente neste caso concreto. Isso porque referido entendimento pressupõe a comprovação da própria redução, ainda que em grau diminuto. Aqui, a conclusão pericial foi justamente em sentido oposto: reconheceu-se a sequela, mas afastou-se a redução permanente da capacidade laboral.

Diante desse quadro, e inexistindo prova idônea que desautorize o laudo judicial acolhido pela sentença, conclui-se que não restou demonstrado o requisito essencial do auxílio-acidente (redução da capacidade para o trabalho habitual), razão pela qual a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

Segue entendimento jurisprudencial quanto ao assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA MÉDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A concessão do auxílio-acidente é devida diante da existência de lesão que implique na redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, sendo irrelevante o nível do dano e o grau do maior esforço, ex vi do art. 86 da Lei nº 8.213/91. 2. Comprovado através de perícia médica que o assegurado/apelante não está incapacitado para atividades laborais, não há que se falar em restabelecimento do auxílio-acidente. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 52139478620238090174, Relator.: ELISEU JOSÉ TAVEIRA VIEIRA - (DESEMBARGADOR), 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2024)

Desse modo, ausente prova segura de um dos requisitos indispensáveis ao benefício pleiteado, deve ser preservada a sentença de improcedência.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/05/2026